Tribunal: TJDFT
Processo: 0006306-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO INDEVIDO. REALIZAÇÃO POSTERIOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O prazo de prescrição para Execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do período para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior, de acordo com o art. 33 da referida Lei.

2. O art. 240 do CPC/15 estabelece que cabe ao Autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação da parte contrária que, ocorrida de modo válido, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.

3. Conforme se depreende dos autos, não se configurou a inércia da Recorrente, pois ela agiu diligentemente quando instada a fazê-lo. Por sua vez, o indeferimento dos pedidos de citação por edital formulados pela credora foi indevido, não podendo, dessa forma, ocasionar-lhe prejuízo.

4. Verificado que a citação editalícia foi realizada em 11/4/2023, no momento da intimação para apresentação de contrarrazões à Apelação interposta pela Autora, a prescrição foi interrompida, devendo, assim, ser reformada a sentença de extinção do processo por prescrição intercorrente.

5. Apelação conhecida e provida.